Tribunal: TJDFT
Processo: 0024039-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0024039-79.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição Indébito ajuizada por PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA – ME em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de inexistência de vínculo-jurídico e a restituição do valor pago a maior a título de ICMS ante a cobrança indevida sobre os encargos setoriais TUST, TUSD e PIS/COFINS. Peço vênia para magistrado singular para transcrever o relatório de sentença de ID 8363613: Trata-se de ação declaratória cominada com repetição de indébito, subordinada ao procedimento comum, ajuizada por PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA. em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma exercer atividade comercial, necessitando fornecimento de energia elétrica gerenciado pela CEB Distribuição S/A, para a consecução de seus fins. Destaca que, em sua fatura de energia elétrica, a incidência da alíquota de ICMS ocorre sobre todas as rubricas, como encargos setoriais, TUST, TUSD e PIS/COFINS. Aduz que é ilegal a cobrança do ICMS sobre tais parcelas, sendo devido o tributo apenas sobre a tarifa de energia elétrica efetivamente utilizada. Requer, ao final, a declaração de inexistência de vínculo jurídico-tributário e a condenação das requeridas à restituição dos valores recolhidos a maior a título de ICMS. Acompanham a exordial os documentos de fls. 25-41. À fl. 44, foi determinada emenda à inicial, para indicação das faturas de energia elétrica as quais o requerente pretendia ver excluída a incidência do ICMS sobre os componentes tarifários explanados na exordial; a juntada das respectivas faturas de energia elétrica; o ajuste do valor da causa ao proveito econômico visado e; o recolhimento das custas complementares. A parte autora atendeu a determinação, conforme petição e documentos de fls. 46-51. Citado, o réu ofertou contestação às fls. 58-69, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte autora. No mérito, sustenta a constitucionalidade das alíquotas incidentes sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações. Afirma que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação, por se tratar de fornecimento de serviço ou mercadoria a um só tempo. Pugna, ainda, pela falta de prova de pagamento do tributo cuja repetição é pretendida. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Réplica da parte autora às fls. 73-90, em que ratifica os termos da inicial. Foi determinada a conclusão dos autos para sentença (fl. 97), não tendo sido apresentado recurso. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos seguintes: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, para: (A) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre: (I) perdas na rede básica relativa à TUSD - Fio A; (II) perdas técnicas; (III) perdas não técnicas; (IV) valor relativo a componente TUSD - Fio B; (V) soma dos valores dos itens que formam a componente TUSD - Fio A; (VI) TUSD - encargos do serviço de distribuição; (VII) TUSD - CCC S/SE/CO ou TUSD - CCC N/NE; (VIII) TUSD - CCC isolado; (IX) TUSD CDE S/SE/CO ou TUSD - CDE N/NE; (X) TUSD - PROINFA (XI) encargos de serviços do sistema; (XII) TFSEE; e (XIII) o P&amp;D e a eficiência energética; (B) condenar o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, respeitada a prescrição quinquenal. A quantia devida será apurada em liquidação de sentença e deverá ser objeto de atualização monetária pelo INPC, contados do desembolso de cada fatura, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, aplicados por capitalização simples, contados do trânsito em julgado desta sentença, conforme Súmula no 288 do STJ. Nesse diapasão, resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao caso o artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno o réu ao o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao § 8o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. Sem requerimento de cumprimento de sentença e operado-se o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível de ID 8363616, alegando a necessidade de reforma da sentença. Defende, em preliminar, a incompetência do Juízo Comum, sob o argumento de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009). No mérito, afirma, em síntese, que a base de cálculo do ICMS deve abarcar todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica, tendo em vista a insuperável fusão de mercadorias e serviços na formação do preço final da operação. Ratifica a possibilidade de inclusão dos encargos relacionados à prestação de energia elétrica na base de cálculo do ICMS. Destaca que o fato de o TUST e TUD incidirem sobre o fato de circulação da energia elétrica entre estações do mesmo sistema não elide sua integração na base de cálculo do ICMS do consumidor final, eis que integrantes do preço final. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer, em preliminar, a declaração de incompetência do Juízo e a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federa. No mérito, o não provimento do recurso. Ausente preparo ante a isenção legal. Contrarrazões de ID 8363618 contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do apelo. Por meio da Decisão de ID 8363621, suspendi o feito, nos termos do art. 313, CPC, ante a repercussão geral reconhecida no RE 593.824/SC. Certificado o julgamento de mérito do RE 593.824 de repercussão geral - Tema 176-STF, consoante certidão de ID 18774069. Os autos vieram conclusos. É relatório. Decido. A matéria teve repercussão geral reconhecida no EResp no 1.163.020/RS de relatoria do eminente Ministro Hermam Benjamim (Tema 986). Confira-se a ementa do acórdão publicado em 15/12/2017: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Destaco parte do voto que determina a suspensão dos feitos: Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); [...] Desta forma, tratando-se o processo em análise sobre a matéria pendente de discussão, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Recurso Especial. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 16:49:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador